Tribunal: STF
Processo: ARE 1401275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO SERVIDOR COMISSIONADO DE RECEBER VERBAS SALARIAIS REFERENTES ÀS FÉRIAS E 13ºs SALÁRIOS DO PERÍODO TRABALHADO. COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO, QUANTO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS PLEITEADAS. AUSÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FÉRIAS, SUPOSTAMENTE ATRASADOS . DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO DE NÃO TER SEUS SALÁRIOS RETIDOS, INJUSTIFICADAMENTE, PELO ÓRGÃO PAGADOR (ART. 7º, X DA CF/88). DIREITO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL (ART.7º, VI, DA CF/88). DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.



    1. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ Num constituindo crime sua retenção dolosa, nos termos do art. 7º, X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dias, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.



    2. In casu, resta evidente a caracterização do direito do apelado de não ter seus vencimentos retidos, injustificadamente, pelo município, haja vista que restou comprovado, pelos documentos juntados aos autos, que a parte autora, de fato, é servidora público municipal, e que os valores pleiteados, realmente, estavam atrasados, o que demonstra que o município não cumpriu o seu dever constitucional de realizar o pagamento dos seus servidores públicos, assim, em total violação ao art. 7, X, da CF/88.



    3. Dessa forma, resta evidente a violação do art. 7º, X, da CF/88, por parte do Município, que não cumpriu o dever constitucional de não reter, dolosamente, os salários da referida servidora pública, em razão da contraprestação cumprida, por esse, durante sua jornada de trabalho, no referido cargo público.



    4. Ademais disso, cabe ressaltar que o município não juntou aos autos nenhuma prova documental, que comprovasse que as verbas salarias foram, efetivamente, pagas ao servidor público municipal, razão pela qual se faz devido o pagamento das verbas salarias atrasadas, em atenção ao preceito constitucional, previsto no art. 7º, X, da CF/88.



    5. Ora, in casu, o ônus probatório, a fim de desconstituir as alegações levantadas pelo autor é do Município, tendo em vista que é este que emite os contracheques dos servidores, bem como exerce o controle financeiro da Prefeitura do referido município, inclusive, no que se relaciona aos pagamentos salariais dos seus funcionários.



    6. Assim, ausente a apresentação, por parte do município, de termo de quitação dos vencimentos atrasados, assim como pela juntada de provas documentais, pelo autor, que comprovam a inadimplência do referido município, entende se pela configuração do direito da servidora municipal, ora a autora, de não ter seu vencimento retido, injustificadamente, pelo município, ou seja, de perceber, regularmente, seus vencimentos devidos pela contraprestação cumprida ao citado município apelante.



    7. Dessa forma, observa-se que o município réu violou o direito constitucional da citada servidora público de não ter seu salário reduzido, injustificadamente, consoante dispõe o art.7º, VI, da CF/88.



    8. Remessa Necessária conhecida e não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", inciso II e § 2º; e 167, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente